Tribunal: TJMT
Processo: 0012525-45.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012525-45.2011.8.11.0002
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Recorrido: Jovani Jose dos Santos
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 104608987 - Pág. 13/23), devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.